Tribunal: TJSP
Processo: 2118260-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Reexame da matéria em razão do provimento do Recurso Especial interposto pela agravante – Alegação de cerceamento de defesa e ofensa ao duplo grau de jurisdição, em razão do acolhimento de embargos declaratórios em primeiro grau, sem manifestação da parte contrária – Modificação da decisão embargada que demandava a concessão de prazo para manifestação da parte adversa -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Reexame da matéria em razão do provimento do Recurso Especial interposto pela agravante – Alegação de cerceamento de defesa e ofensa ao duplo grau de jurisdição, em razão do acolhimento de embargos declaratórios em primeiro grau, sem manifestação da parte contrária – Modificação da decisão embargada que demandava a concessão de prazo para manifestação da parte adversa - Inteligência do art. 1.023, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil – Violação, ademais, da regra insculpida nos arts. 9 e 10, também do Código de Processo Civil – Cerceamento de defesa caracterizado – Decisão anulada – Retorno dos autos à origem para que seja oportunizada à ré/agravante o oferecimento de resposta – Recurso provido.